Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733342-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: NELICE ROBERTA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Em petição de ID 51909133, a recorrida noticia que já houve os reparos no automóvel do recorrente, razão pela qual o feito originário foi convertido em ação de indenização por danos materiais. Assim, sustenta a perda do objeto do presente recurso. Intimado, o agravante não se opôs à alegada prejudicialidade e confirmou a perda do objeto (ID 52756554). Incontroverso que a decisão que indeferiu o pedido de condenação da agravada para custear um veículo reserva durante todo o período em que o automóvel do agravante se encontrava para reparos, perdeu o objeto por fato superveniente, a saber, a conclusão do conserto do automóvel. Desse modo, revela-se prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador